Tribunal: STF
Processo: RE 1128237
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ELETRÔNICO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 896, ‘C’, DA CLT. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 29).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 37).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 7°, XXII; 39, § 3°; e 114, I e IX, da mesma Carta. Alega, ainda, contrariedade ao enunciado da Súmula 736/STF.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Este Tribunal tem asseverado que compete à Justiça Comum o processamento de litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público, nos termos da decisão proferida na ADI 3.395-MC/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Ocorre que a situação discutida nos autos não constitui desrespeito ao decidido na mencionada ADI 3.395-MC/DF, uma vez que a discussão aqui versada trata-se do cumprimento, pelo Poder Público, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 
    1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT).
    2. Agravo regimental desprovido” (Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
    1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verifica, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores.
    2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto” (Rcl 3.303/PI, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno).
    Firmada essa premissa, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo, em casos análogos ao dos presentes autos, concluiu ser da Justiça do Trabalho a competência para julgar ações voltadas à preservação do meio ambiente no trabalho, consoante se observa dos seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Competência da Justiça do Trabalho. Direitos relativos à saúde, higiene e segurança do trabalho. Legitimidade do Ministério Público. Precedentes.
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça do Trabalho julgar ação civil pública na qual se discute questões relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho.
    2. Também, esta Corte já se pronunciou no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos” (RE nº 631.111/GO-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.090.128-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffolli – grifei).
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.171.935-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1.062.324-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Como visto, o exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado no apelo extremo diverge da diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.
    Isso posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator